Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Reintegração de Posse. Ausência de esbulho. Área litigiosa cuja posse e propriedade pertencem ao réu.

O conjunto probatório desautoriza o alegação de esbulho atribuída ao réu em área de que é proprietário e na qual sempre exerceu a posse por meio da construção de cercas divisórias e vigilância constante. Logo, ao construir o muro na divisa com o autor, nada mais fez do que exercer seu legítimo direito decorrente do CCB 1.228.